Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Regularidade do procedimento.
Não há ilegalidade na intimação do credor para apresentar memória de cálculo que, nos termos do CPC 510, poderá ser acompanhada de pareceres ou documentos elucidativos, prosseguindo-se com a intimação do devedor/agravante para manifestação e, se o caso, eventual nomeação de perito.